Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente com efeitos retroativos; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos essenciais, foi legítimo diante da inércia do apelante em atender às determinações judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que comprovada a hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza presunção relativa (art. 99, §3o, CPC). No caso, a documentação apresentada demonstrou renda inferior a cinco salários mínimos, o que autoriza a concessão do benefício, com efeitos retroativos, por ter sido requerido antes do trânsito em julgado.
4. A petição inicial foi corretamente indeferida, pois o recorrente não apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após intimação para emenda, conforme exigido pelos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC.
5. A ausência de documentos relativos ao contrato, objeto da ação, inviabilizou a análise do mérito, configurando hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, desde que comprovada a hipossuficiência, produzindo efeitos ex nunc ou retroativos, conforme o caso. 2. A ausência de documentos essenciais à propositura da ação, não suprida após intimação para emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051865, ApCiv 0728701-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025, p. 15/10/2025; Acórdão 2047304, ApCiv 0702181-78.2025.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/09/2025, p. 20/10/2025.